Tribunal: STJ
Processo: 1005832-32.2021.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2103702 - SP(2023/0363677-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRENTE
: CARMELINA CONFECCOES E COMERCIO VAREJISTA DE
ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: CARMELINA CONFECCOES E COMERCIO VAREJISTA DE
ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
PLANO
DE
SAÚDE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
REAJUSTE.
SÚMULA No 284/STF.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
APURAÇÃO. OFENSA À
7/STJ.
RESOLUÇÃO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

RESCISÃO
UNILATERAL.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no284/STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade praticados pela operadora do plano de saúde
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova
interpretação das cláusulas do regulamento do plano de saúde,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
4. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não
podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da
vedação do
parágrafo único, II, da
mas a
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja
vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor
de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio
da conservação dos contratos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55870214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c9be721e-3d7a-4b6e-8734-7e0eb3c6094a

5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
6. Inexiste omissão, com a consequente afronta aos arts. 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, quando o Tribunal sequer foi instado a se
manifestar acerca do matéria.
7. As razões lançadas no recurso especial estão em consonância com o que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
8. Recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. Recurso especial de CARMELINA CONFECÇÕES E COMÉRCIO
VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS – LTDA não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c9be721e-3d7a-4b6e-8734-7e0eb3c6094a

RECURSO ESPECIAL No 2103702 - SP(2023/0363677-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRENTE
: CARMELINA CONFECCOES E COMERCIO VAREJISTA DE
ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: CARMELINA CONFECCOES E COMERCIO VAREJISTA DE
ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
PLANO
DE
SAÚDE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
REAJUSTE.
SÚMULA No 284/STF.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
APURAÇÃO. OFENSA À
7/STJ.
RESOLUÇÃO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

RESCISÃO
UNILATERAL.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no284/STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade praticados pela operadora do plano de saúde
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova
interpretação das cláusulas do regulamento do plano de saúde,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
4. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não
podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da
vedação do
parágrafo único, II, da
mas a
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja
vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor
de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio
da conservação dos contratos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
6. Inexiste omissão, com a consequente afronta aos arts. 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, quando o Tribunal sequer foi instado a se
manifestar acerca do matéria.
7. As razões lançadas no recurso especial estão em consonância com o que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
8. Recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. Recurso especial de CARMELINA CONFECÇÕES E COMÉRCIO
VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS – LTDA não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se dois recursos especiais interpostos por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e CARMELINA CONFECÇÕES E COMÉRCIO
VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS – LTDA, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- Reajustes decorrentes do alegado aumento da sinistralidade variação dos
custos médico-hospitalares (VCMH) - Ônus da ré de comprovar a origem dos
respectivos aumentos
- Decreto de procedência
- Inconformismo da ré. Pretensão à reforma
- Descabimento - Contrato coletivo
- Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados
- Reajuste unilateral abusivo - Substituição pelo índice permitido pela ANS
- Decisão embasada no laudo pericial - Tendo cláusula resolutória expressa,
não dispensa por parte da prestadora do serviço demonstrar
(documentalmente, a evidência) que a natureza dos riscos sofreu alterações
de tal magnitude que tornaram inviável a sua manutenção ou ainda, fraude
ou mora do beneficiário Inteligência do
do referido diploma legal -
art. 13
Possibilidade. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor do que
dispunha o parágrafo único do
da RN
da ANS - Sentença
art. 17
195/2009
confirmada
- Recursos improvidos” (e-STJ fl. 918).

Os embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE foram rejeitados (e-STJ fls. 1.032-1.035).
Os embargos de declaração opostos por CARMELINA CONFECÇÕES E
COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS – LTDA foram acolhidos, nos
termos da seguinte ementa:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Alegação
de
omissão
Honorários
advocatícios recursais Majoração Cabimento Inteligência do
§ 11, do
art. 85,
CPC - Embargos acolhidos” (e-STJ fls. 1.049-1.050).

Em suas razões (e-STJ fls. 930-950), SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, aponta, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos
seguintes artigos:
(i)
II, do Código de Processo Civil, ante a persistência de omissão
art. 1.022,
apontada nos embargos de declaração rejeitados, em negativa de prestação
jurisdicional;
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

(ii)
I, da RN no
posto que inaplicáveis, à espécie, os
art. 13,
171/2008,
índices previstos pela ANS, os quais possuem como destinatárias tão somente as
apólices individuais;
(iii)
e 479 do Código Civil, na medida em que o reajuste
art. 478
sinistralidade contratualmente estabelecido não padece de ilegalidade;
(iv)
parágrafo único, da RN no
; 421 do Código Civil; 5o, II,
art. 17,
195/2009
da Constituição Federal; e 13 da
ao argumento de ser válida
Lei no 9.656/98,
a rescisão unilateral imotivada; e
(v)
§ 3o, IV, do Código Civil, tendo em vista o prazo prescricional de
art. 206,
três anos para a pretensão de restituição dos valores pagos a maior, consoante o
Tema 610/STJ.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.054-1.069.
CARMELINA CONFECÇÕES E COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E
ACESSÓRIOS – LTDA, por sua vez (e-STJ fls. 953-974), alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, ante a evidente omissão do
acórdão recorrido;
(ii) arts. 421 e 422 do Código Civil; 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor; e 13, parágrafo único, II, da
na medida em que
Lei no 9.656/1998,
abusiva cláusula contratual que permite rescisão unilateral imotivada.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.071-1.081.
É o relatório.
VOTO
(i) Do recurso especial de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE
A insurgência não merece prosperar
Inicialmente, a recorrente sustenta a existência de "omissões relevantes
acerca de questões sobre as quais o Tribunal de origem estava obrigado a se pronunciar
" (e-STJ fl. 933).
A despeito de a recorrente sustentar ter o acórdão atacado incorrido em
violação do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o faz apenas de
maneira genérica, deixando de evidenciar, contudo, quais omissões não foram
devidamente apreciados pelo Tribunal, a ocasionar a suscitada ofensa.
Tal circunstância impede o conhecimento das alegações, pois o recurso
especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-se violado pelo
acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a indicação genérica,
nos moldes como realizada, evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a
incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
SÚMULA No 284/STF.
TRÂNSITO. MORTE. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
[...]
3. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp 2.547.933/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
.
12/9/2024)

Por outro lado, alega a recorrente o desacerto das conclusões da Corte
estadual, porque "não houve, como sustentado pela Recorrida, aumento abusivo,
injustificado e imprevisível da contraprestação, eis que expressamente previsto no
" (e-STJ fl. 941)
contrato a possibilidade dos referidos reajustes
Todavia, o Tribunal estadual, ao analisar as circunstâncias fático-
probatórias e as cláusulas contratuais, assentou a abusividade no reajuste por
sinistralidade praticado pela operadora do plano de saúde, ante os seguintes
fundamentos:

"Em realidade, a ré não agiu com a transparência exigida, não prestou
informações esclarecedoras sobre a variação afirmada e tampouco exibiu
estudo para justificar o aumento questionado. Sequer esclareceu a fonte de
apuração da variação dos custos.
Sabe-se que para a recomposição do equilíbrio econômico- financeiro do
contrato, aos contratos coletivos de plano de saúde podem ser aplicados,
cumulativamente, reajuste por aumento de sinistralidade e reajuste
financeiro anual. O primeiro tem relação com o aumento das despesas em
razão do aumento na utilização do plano pelo grupo segurado; o segundo em
razão da inflação do setor.
[...]
No caso em tela, a ré não demonstrou o aumento de sinistralidade a
justificar o percentual aplicado.
Importante destacar que o Sr. Perito Judicial apurou que “o percentual de
Reajuste praticado pela seguradora é sobrestimado [...] constatamos que a
fórmula de cálculo prevista nos contratos incluídos no Pool de Risco relativo
ao Agrupamento de Contratos com até 29 vidas seguradas, para fins de
apuração do VCMH e Sinistralidade, sobrestima os percentuais calculados,
dando margem para a prática de qualquer índice até o teto apurado, uma
vez que não há limitação da ANS para a incidência de reajustes no contrato
coletivo” (fl. 467, g. n.).
Caberia à seguradora ré demonstrar que houve elevação nos custos a
justificar tal reajuste. De tal ônus não se desincumbiu" (e-STJ fls. 922)

Assim, o acolhimento das alegações recursais, para afastar o caráter
abusivo dos reajustes adotados, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas do regulamento do plano de
saúde, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõem as Súmulas no
e
5/STJ
7/STJ.
Ademais, cumpre ressaltar ser incabível, no âmbito do recurso especial, a
análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas,
regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Nada a prover, portanto, acerca da suposta afronta ao
da Resolução
art. 13
RN no
e 17, parágrafo único, da RN no
171/2008
195/2009.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO DA
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

CONTROVÉRSIA. REGIMENTO INTERNO. TRIBUNAL LOCAL. CONCEITO DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. A missão do Superior Tribunal de Justiça é uniformizar a interpretação
das leis federais, nos termos do
da Constituição Federal, não sendo
art. 105
sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos e outras normas
que não se enquadrem no conceito de lei federal.
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia à luz de seu regimento interno e a parte não opõe embargos de
declaração para discutir eventual violação de lei federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator

AREsp 2.658.692/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
13/12/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, que não se
enquadram no conceito de lei federal. [...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O recurso especial exige a demonstração clara dos dispositivos legais
supostamente violados.
2. A ausência de indicação expressa e de demonstração de ofensa
inviabiliza o conhecimento do recurso.
3. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a atos
administrativos, que não se enquadram no conceito de lei federal.
4. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 10, §§ 1o e 4o, e 35-
Lei n. 9.656/1998,
G; Resolução ANS n.
§ 1o, b. Jurisprudência relevante
428/2017, art. 10,
citada: STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.120.664/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
19/9/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em

28/3/2017.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.663.273/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

Demais disso, quanto à validade da cláusula contratual que permite a
rescisão unilateral, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os
contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser
trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13,
parágrafo único, II, da
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese,
Lei no 9.656/1998,
deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a
vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação
consumerista e o princípio da conservação dos contratos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS.
RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. TESES JURÍDICAS IDÊNTICAS. JURISPRUDÊNCIA
ATUAL. SÚMULA No 168/STJ.
1. Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos quando os
acórdãos postos a confronto aplicam a mesma tese jurídica, com soluções
idênticas a fatos semelhantes.
2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não
podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

vedação do
parágrafo único, II, da
mas a
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja
vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor
de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e oprincípio da
conservação dos contratos.
3. É possível, com base na
inadmitir embargos de
Súmula no 168/STJ,
divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver
no mesmo sentido do acórdão combatido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EREsp n. 1.846.403/SP,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
31/8/2021,
8/9/2021.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. MODALIDADE DE "FALSO COLETIVO"
ENVOLVENDO APENAS TRÊS USUÁRIOS. INVERSÃO DO ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DO
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.1. "2. Inquestionável a
vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta)
beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante
da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as
condições oferecidas não sejam satisfatórias.
3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos
beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13,
parágrafo único, II, da
porém, a rescisão deve ser
Lei n. 9.656/1998,
devidamente
motivada,
incidindo
a
legislação
consumerista.(
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda
EREsp 1.692.594/SP,
Seção, j.
DJe
."
12/2/2020,
19/2/2020)
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.793.406/PR,
julgado em
DJEN de
19/5/2025,
22/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
NULIDADE DE
C/C
CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE
30
BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO
CONTRATUAL
UNILATERAL.
POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA NÃO EVIDENCIADA.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O
parágrafo único, II,
art. 13,
da
que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de
Lei n. 9.656/98,
saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas
espécies individuais ou familiares" (
Relator Ministro
REsp 1.346.495/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/6/2019,
.
2/8/2019)
2. Outrossim, "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta)
usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à
aplicação da vedação do
parágrafo único, II, da
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada,
haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo
possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o
princípio da conservação dos contratos" (AgInt no REsp 2.012.675/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
Súmula 83/STJ,
constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 1.591.331/SP,
Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
18/8/2023)

Desse modo, as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual estão em
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

De outra parte, a alegação atinente à prescrição trienal, com a
consequente afronta ao
§ 3o, IV, do Código Civil, não foi objeto de debate
art. 206,
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, a despeito da oposição de
embargos de declaração, a questão supramencionada não foi trazida no bojo do
recurso, não tendo o recorrente incitado o Tribunal de origem a se manifestar a
respeito.
Por tal motivo, carece do indispensável prequestionamento, por se tratar de
matéria não debatida na instância de origem, a impedir a análise por esta Corte
Superior ante a incidência, por analogia, do óbice imposto pela Súmula no 282/STF,
sob pena de supressão de instância.
A propósito: "a ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de
declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.
" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
282 do STF
AREsp 2.814.228/GO,
julgado em
DJEN de
e, ainda,
12/5/2025,
15/5/2025)

"o prequestionamento, ainda que implícito, exige manifestação expressa ou
inequívoca do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais invocados, o
que não ocorreu no presente caso em relação à maioria dos artigos
alegadamente violados, incidindo, portanto, a Súmula n. 211 do STJ e, por
analogia, a Súmula n. 282 do STF" (AgInt no
relator
AREsp 2.263.692/CE,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
.
8/5/2025)

(ii) Do recurso especial de CARMELINA CONFECÇÕES E COMÉRCIO
VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS – LTDA
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no que tange à alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, alega a recorrente a ocorrência de omissão quanto "ao
iminente risco de cancelamento do plano, vez que, ao obter a revisão dos reajustes
contratuais nestes autos, nada impede que a Operadora rescinda o contrato, que
deixou de ser lucrativo e atrativo" (e-STJ fl. 961).
Relata que "se valeu dos embargos de declaração, os quais, contudo, foram
rejeitados pelo E. Tribunal a quo, de forma genérica e sem enfrentamento da questão,
" (e-STJ fl. 962).
ensejando nova omissão
Todavia, da leitura atenta dos embargos de declaração de e-STJ fls.
verifica-se que a parte suscitou omissão tão somente quanto à
1.037/1.042,
majoração da verba honorária sucumbencial.
Confira-se: "ocorre que, d. m. v, a r. decisão padece de omissão, quanto à
confirmação e majoração da verba sucumbencial a ser fixada em desfavor da
Embargada, razão pela qual se mostra necessária à oposição dos presentes embargos
" (e-STJ fl. 1.040).
de declaração
Não há falar em omissão, com a consequente afronta aos arts. 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, quando o Tribunal sequer foi instado a se manifestar
acerca do matéria, sendo manifesta a deficiência de fundamentação apta a atrair a
incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

Ademais, no que tange à nulidade da cláusula contratual que regulamenta
a rescisão unilateral, o Tribunal estadual assentou que a "suspensão ou rescisão
unilateral exige fraude ou mora do beneficiário, esta por mais de sessenta dias e com
notificação obrigatória até o quinquagésimo dia da inadimplência, ou seja, desde que
realizado aviso prévio para rescisão do contrato com antecedência mínima de sessenta
" (e-STJ fl. 924), afastando, por conseguinte, a possibilidade de rescisão imotivada.
dias
Assim, os argumentos expostos no apelo nobre estão em consonância com
os fundamentos adotados pelo voto condutor do julgado recorrido, não se justificando
a insurgência da recorrente, sendo manifesta a deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.

(iii) Do dispositivo
Ante o exposto, i) conheço em parte do recurso especial interposto por SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, nessa extensão, nego-lhe provimento;
ii) não conheço do recurso especial de CARMELINA CONFECÇÕES E COMÉRCIO
VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS – LTDA.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte autora, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: a39657f1-7813-4570-90ee-2664c2d4d3cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.103.702 / SP
Número Registro: 2023/0363677-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058323220218260011
1005832322021826001150000
1005832322021826001150001
20230000175078 20230000245747 20230000281135
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRENTE : CARMELINA CONFECCOES E COMERCIO VAREJISTA DE
ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: CARMELINA CONFECCOES E COMERCIO VAREJISTA DE
ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55853764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 30913348-4229-488b-8699-caa1f2a5f72e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 30913348-4229-488b-8699-caa1f2a5f72e